Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. SPRAVATO. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. TRANSTORNO DEPRESSIVO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. REQUISITOS. AÇÃO. DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE. 7.265. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO. DIREITO. PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA. VALOR. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial para condenar a operadora à obrigação de fornecer o medicamento e reparar os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a licitude da negativa de autorização e custeio do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) para beneficiário com transtorno depressivo recorrente (CID F33.2); e (ii) a existência de danos morais reparáveis e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do medicamento não incluso no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 2) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol; 3) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos; 4) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 5) existência de registro na Anvisa. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.265 do Supremo Tribunal Federal.
4. Houve demonstração dos requisitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.265 do Supremo Tribunal Federal. O medicamento prescrito (Spravato), de uso ambulatorial, foi indicado por profissional médico como essencial para evitar agravamento do quadro clínico e risco de suicídio diante da ausência de alternativas adequadas para a condição da paciente, possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e comprovação da eficácia e segurança do tratamento respaldada em Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NatJus).
5. Dano moral majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação da autora provida. Apelação do réu desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que haja registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e indicação clínica fundamentada. 2. O rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter exemplificativo, conforme previsão do art. 10, § 12, da Lei no 9.656/1998, com redação da Lei no 14.454/2022. 3. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII, e 196; Lei n° 9.656/1998, art. 12; Lei n° 9.961/2000; Lei n° 14.454/2022; Resolução Normativa n° 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0750889-05.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025.